Tribunal: TJES
Processo: 5000933-46.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000933-46.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: MARIANNA DEMONER BORGES COUTINHO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000933-46.2021.8.08.0035

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
MARIANNA DEMONER BORGES COUTINHO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A

autora
relata, em síntese, que
é proprietária de uma unidade consumidora de energia elétrica que se encontra alugada a terceiro, e que foi surpreendida com o corte no fornecimento de energia do imóvel e a cobrança por consumo irregular nos valores de R$ 142,83 (referente ao mês de janeiro/2017), R$ 6.308,02 (de janeiro/2020) e R$ 175,39 (de novembro/2020). Por este motivo, vem a juízo requerer, em tutela de urgência, o restabelecimento do fornecimento de energia da unidade consumidora, bem como a transferência da titularidade do imóvel, juntamente com os débitos em aberto, ao novo locatário da unidade, o Sr. Romilson. No mérito, requer a declaração de inexistência do débito, a abstenção da empresa em suspender o fornecimento de energia elétrica e promover a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito e, por fim, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID 4104574
), pugna pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo preliminarmente a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, requer a
reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito,
aduzindo a
existência de TOI regular
, possibilitando a suspensão do fornecimento de energia e a cobrança
da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa
. Aduz, por fim, que a troca de titularidade é de total responsabilidade das partes envolvidas na negociação de compra e venda ou aluguel do imóvel, bem como requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 4104567
) dispôs que: “
Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares articuladas no polo demandado
, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:
1) DECLARAR
Nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção-
TOI
nº 3479997, datado em 13/01/2020 (Id 8263301), que gerou o Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar colacionados no
Id 8263297
- e, via de consequência,
DECLARAR
a inexistência do débito

imputado à parte Autora descritos nesse demonstrativo, débitos discutidos nessa lide.
2) DECLARAR
inexistente os débitos referentes a fatura do mês de janeiro/2017, no valor de R$ 142,83, com vencimento em 13/10/2020 (descrita na pág. 43 da defesa da Requerida), bem como os débitos decorrentes, qual seja a multa descrita na fatura novembro/2020, no valor de R$ 126,54, referente a instalação de nº 1965644.
3) DECLARAR
inexistência de débitos em aberto em nome da Autora, referente a matrícula de instalação nº 1965644, em relação ao período de 01/05/2016 a 30/04/2021.

4) RATIFICAR
parcialmente os termos da medida liminar (Id 5859064),
retificando apenas
o termo que
determina a Requerida EDP vincule
os débitos pretéritos da unidade consumidora nº
1965644
ao Romilson da Conceição Silva.

5)

CONDENAR
a Requerida
EDP
a

se abster de inscrever o nome da Requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito relativo aos débitos da matrícula de instalação nº.
6) CONDENAR
a Requerida
EDP
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a parte Autora, título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.
7) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de condenação do Requerido
ROMILSON DA CONCEICAO SILVA ao ressarcimento do valor de R$ 126,54, referente a multa da fatura do mês de janeiro/2017, descrita na fatura referente ao mês de novembro/2020 (Id 5834718).
8) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto. Em consequência,
declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida, e passo à análise do mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a
recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades.
Observo, a partir do
TOI acostado à contestação (
ID 4104539
)
que a proprietária do imóvel não acompanhou a inspeção, assim como qualquer outra pessoa que ocupasse em razão de sua permissão o imóvel, visto que se encontrava ausente. Assim,
não
há
que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, a consumidora acabara não ciente da data da realização da perícia no equipamento, sendo privada da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que primam pela transparência.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, reitera-se que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

O fato do consumidor ter apresentado recurso após a penalidade ter sido aplicada, em qualquer esfera, não torna válido o procedimento realizado, posto que se faz necessária a sua prévia cientificação, conforme consta da própria resolução que autoriza o procedimento, justamente para acompanhar a vistoria realizada em sua unidade consumidora.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.